Tribunal: TJMT
Processo: 0002808-53.2018.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002808-53.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS DOS SANTOS LEMOS - CPF: 040.505.731-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), J. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 180,
CAPUT
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE – RECEPTAÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – APELANTE QUE NÃO OFERECEU QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA POSSE DA
RES
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LÍCITA SOBRE O OBJETO APREENDIDO – REAVALIAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1\6 AO VETORIAL NEGATIVO – ENTENDIMENTO DE CORTE SUPERIOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O apelante não ofereceu qualquer justificativa plausível para explicar o porquê de o veículo ter sido apreendido em sua sob sua responsabilidade.

Tampouco se há falar em desclassificação para a figura tipificada no artigo 180, § 3º do Código Penal.

Isto porque, no crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) ao vetorial na fixação da pena-base conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas dos Santos Lemos
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal n. 2808-53.2018.8.11.0005 (Código 129926), que o condenou quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 180,
caput
, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 808 (oitocentos e oito) dias-multa. (Id 37983487 e 37983954)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido ante ausência de provas de que a droga teria destinação comercial, aplicando o
in dubio pro reo
. (Id 37983956 e 37983957)

Quanto ao delito de receptação, entende que o juízo se valeu de fundamentação genérica e desprovida de fundamentos para afirmar que o apelante tinha conhecimento da origem criminosa do bem.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação dolosa para culposa. Ainda, requer aplicação da pena-base em seu mínimo legal no delito de receptação.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 37983960 e 37983961)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 39217971).

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) pretendida absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para receptação culposa. Improcedência. A materialidade e a autoria dos delitos ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo droga que seria destinada ao comércio ilegal e na posse do bem receptado. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade. As circunstâncias que giram em torno dos fatos permitem concluir que o réu tinha ciência acerca da procedência ilícita do bem, o que afasta a pretendida desclassificação. 2) Pleito de redução da pena-base em relação ao crime de receptação. Inviabilidade. Pena aplicada com adequação. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas dos Santos Lemos
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino.

A denúncia assim consignou: (Id 37982458)

“ (...).
Fato 01 — Tráfico de Droga

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de agosto de 2018, por volta das 12h50min, em via pública, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado DOUGLAS DOS SANTOS LEMOS na companhia da adolescente Janaina Pereira dos Santos que trazia consigo, uma porção grande de substancia análoga a maconha e com peso aproximado de 10,2 g de-pasta base de cocaína, capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia (fl. 03v)

Fato 02 — Da Receptação

Consta do incluso inquérito policial que na mesma data e local descritos no Fato 01, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado DOUGLAS DOS SANTOS LEMOS conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo F/AT PAL/O ELX, cor cinza, anos 2000, placa JZG 3127 (termo de apreensão de fl. 06).

Síntese fática

Aflora dos autos que policiais forma comunicados que havia dois indivíduos na posse de em um veículo envolvido com outra prática criminosa, promovendo a mercancia de drogas no bairro Pedregal.

Diante de tais informações, os militares realizaram diligências no citado bairro, onde localizaram o denunciado na companhia da adolescente
Janaina Pereira dos Santos
.

Realizadas buscas, encontraram nas vestes da menor porções de entorpecentes análogas a maconha e pasta base de cocaína. Ao ser entrevistada a adolescente informou que o entorpecente era destinado a comercialização, inclusive, a mercancia ocorria “mediante aquantia desejada pelo usuário”, tudo sob o consentimento e orientação do companheiro
DOUGLAS
, ora denunciado.

Diante disso, o increpado fora preso em flagrante delito e a menor apreendida.

Ademais, após a apreensão do veículo F/AT PAL/O ELX, cor cinza, anos 2000, placa JZG 3127 conduzido pelo denunciado DOUGLAS constatou-se que o automóvel se trata de produto de furto que vitimou Jean Carlos dos Santos, dia 26/08/2018 na cidade de Tangará da Serra/MT (fl.46)

O laudo de constatação preliminar das drogas acha-se juntado às fls. 27/29.

Diante do exposto, o MINISTERIOPUBLICO denuncia DOUGLAS DOS SANTOS LEMOS, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343I2006. Assim, requeiro seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, notificando-se, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. (...)”

QUANTO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA.

Após detida análise dos autos, tenho que razão não assiste ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência 2018.270280, termo de exibição e apreensão (todos Id 37982462), termo de depoimento dos policiais e termo de declaração da menor (Id 37982463), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 37982464), laudo de constatação (Id 37982465) e laudo n. 600.2.04.2018.011966-01 (Id 37983483).

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, o depoimento policial em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Ademais, a versão do apelante é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Vejamos.

Na fase de inquérito, o apelante prestou o seguinte depoimento:

“(...). Que por ordem da autoridade policial procedo esta oitiva sobre os fatos relacionados ao B.O n° 2018.270280 que após ser informado sobre seus direitos constitucionais; Que foi para a cidade de Arenápolis para assinar no Fórum; Que assina pelo delito de roubo a mão armada; Que estava com sua mulher Janaina; Que moram juntos a aproximadamente a 2 meses; Que vieram para a cidade de Diamantino para visitar seu irmão Osmar Franque Marinheiro dos Santos; Que seu irmão morra no Bairro Novo Diamantino no Bom Jesus na rua seis (6);Que chegou na madruga conheceu uma pessoa que diz não se lembra do nome; Que na manhã seguinte foi na casa da pessoa que afirma dizer não lembrar o nome; Que foram para debaixo de uma arvore para fechar negócio sobre uma caixa de som; Que a caixa de som era do dono do carro; Que comprou a caixa de som do dono do carro; Que o dono do carro se chama Bruninho; Que emprestou o carro do Bruninho para ir a Arenápolis no Fórum assinar e visitar seu irmão; Que veio para Diamantino junto de sua mulher Janaina; Que chegaram por volta de uma hora da madrugada; Que na manhã seguinte foi fechar negócio numa caixa de som; Que quando estava na sombra conversando foi abordado pela Policia Militar; Que estava no local com sua mulher Janaina; Que estavam juntos quando foram abordados pela PM; Que todos foram revistados; Que não foi encontrado nenhum tipo de entorpecentes em sua posse; Que disse ser usuário de maconha e cigarro; Que estava sabendo que sua mulher Janaina estava com a maconha; Que sabia pois fumam maconha juntos; Que tinham fumado maconha quando vieram do bairro Novo Diamantino para a cidade de Diamantino; ; Que não sabia que sua namorada Janaina estava de posse da substancia análoga a pasta base; Que não tem conhecimento que sua mulher Janaina vende entorpecentes; Que nunca viu sua namorada Janaina vendendo entorpecentes; Nada mais disse. (...)”

Em juízo, o apelante negou o delito de receptação, que o carro é de seu amigo Bruninho. Alegou que não chamou o amigo para provar sua versão, porque os policiais não o autorizaram, além de agredi-lo. Quando questionado por que não chamaram o Bruninho para testemunhar, não soube responder. E que não arrolou seu irmão como testemunha porque ele não teria tempo. Ele se contradisse sobre ter conhecimento da droga, em primeiro momento relatou que não sabia e depois de alguns minutos, disse que sabia da maconha e não da cocaína. E disse que o policial agrediu a menor. (Id 35623957 – relatório de mídia)

A versão apresentada pelo apelante se mostra inverossímil e ausente de lógica ante as provas produzidas. Assim como evasiva, que até poderia ser classificada como a de uma criança, na tentativa de excluir o crime a ele imputado. E do que se extrai dos autos, demonstra exatamente a realidade dos delitos que foram capitulados na denúncia e na sentença.

A menor apreendida juntamente com Douglas, J.P. dos S., na delegacia relatou que:

“(...) A declarante narra que estava na rua (26) vinte e seis Bairro centro na cidade de Tangara da Serra; que estava na rua em frente a um salão de cor azul de esquina; que neste salão acontece um baile chamado Bailão Renascer; que, foi comer espetinho acompanhada do Douglas dos Santos Lemos; ; Que este espetinho fica em frente ao salão onde acontece o Bailão Renascer; Que não entrou no baile porque é menor de idade; Que costuma estar lá na frente do salão onde acontece o Bailão Renascer; Que frequenta o local para vender dragas; Que a declarante disse vender pasta base: Que disse ser usuária de maconha; Que é namorada do Douglas que estão namorando aproximadamente (2) dois meses; Que compra a droga para revender na rodoviária de Tangara da Serra; Que na rodoviária é o lugar mais fácil para comprar a droga para revender; Que vai sozinha para compraras drogas; ;Que a droga apreendida disse ser sua; Que seu namorado Douglas pegou o carro emprestado do Bruninho; Que o Bruninho é um colega de Tangará da Serra; Que emprestaram o carro para vir a cidade de Arenápolis; Que seu namorado Douglas dos Santos Lemos tem que comparecer ao fórum para assinar; Que não sabe informar sobre o que o seu namorado Douglas dos Santos Lemos assina; Que foram na casa da mãe de seu namorado e depois vieram para Diamantino; Que estavam dando uma volta na cidade de Diamantino e pararam para tentar vender um som automotivo; Que o som é de seu namorado Douglas; Que o som estava no carro que estava emprestado para 0 Douglas; Nada mais disse. (...)”

Em juízo, manteve o relato prestado na fase inquisitória.

O policial que efetuou o flagrante, Roosevelt Ferreira da Silva, em depoimento na fase de inquérito, relatou que:

“(...).Atenderam a solicitação via rádio da 9CIPM; Que forma informados que um veículo utilizado na tentativa de roubo na data de ontem na cidade Alto Paraguai, conforme (BO n. 2018.269666-roubo tentado – relojoaria TIC TAC), estaria no bairro pedregal na companhia de dois suspeitos comercializando drogas; Que de posse das informações deslocaram-se até o local e se deparam com os suspeitos parado em uma sombra de uma mangueira em atitude suspeita, Que procederam busca pessoal, que, menor infratora relatou que mantém relação sexual com o suspeito Douglas em sua veste tinha uma certa quantia de drogas entorpecentes, substancia análoga a maconha e pasta base de cocaína, onde era comercializada mediante a quantia desejada pelo usuário, e que toda a ação criminosa com o consentimento do suspeito Douglas, que por sua vez também é usuária e utilizava da menor para o comercio ilegal de entorpecentes; que ao indagar o suspeito Douglas o suspeito Douglas respondeu dizendo que responderá perante o juízo, que o suspeito Douglas disse que tinha emprestado o veículo produto de furto de um amigo; Que o suspeito Douglas não sabia informar o seu nome; Nada mais disse. (...)”

Em juízo confirmou o relato prestado na delegacia. Confirmou o relato da menor, onde a mesma disse que fazia a traficância a pedido do apelante. Ainda, que ela entregou os entorpecentes por livre e espontânea vontade e o valor em espécie foi encontrado com Douglas. Relatou que já conhecia Douglas de um boletim de ocorrência anterior, pelas imagens capturadas do delito de tentativa de roubo.

O relato foi confirmado em ambas as fases pelo policial militar Guilherme Henrique Nascimento Lara. Relatou que o apelante estaria com as mesmas vestimentas usadas pela pessoa do crime de tentativa de roubo. Reforçou que a menor que acompanhava Douglas, contou que era usuária e que guardava a droga dele. Disse que não ouviu o relato, que somente tinha conhecimento do que o policial Roosevelt havia relatado e que o motivo da abordagem foi por causa de um veículo roubado. E foi encontrado maconha e cocaína. (Id 37983977 – relatório de mídia)

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição aplicando o
in dubio pro reo,
tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do
decisum
. Para tanto, defende o desconhecimento do acusado sobre a origem ilícita do bem.

Melhor sorte não assiste ao apelante.

Explico.

Inicialmente, registra-se que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

O acusado relatou que o veículo apreendido seria da propriedade de seu amigo Bruninho, contudo tal narrativa, não está sustentada por qualquer comprovação nos autos.

Assim, ressalto que ônus de comprovar a tese defensiva invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, in verbis:

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

Some-se a isso o fato de que, no delito de receptação, apreendida a coisa na posse do agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a este explicar a boa-fé. Todavia, não ofereceu qualquer justificativa plausível para explicar o porquê de o veículo ter sido apreendido em sua sob sua responsabilidade.

Tampouco se há falar em desclassificação para a figura tipificada no artigo 180, § 3º do Código Penal.

Isto porque, no crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores.

As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res
a crime antecedente, bem como a irrefutável ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório ou do pedido de desclassificação. A condenação pelo delito de receptação qualificada, portanto, era mesmo inevitável.

DA PENA-BASE

Insurge a defesa que exasperação da pena base aplicada pelo magistrado de piso relacionado ao crime de receptação, se mostra extremamente desproporcional e desarrazoada.

Razão assiste ao apelante.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...) .Considerando as circunstancias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade normal a espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes (autos n°. 3607-31.2013.811.0051- cód. 78761, Comarca de Campo Verde - MT);

C) Conduta social: não havendo elementos para aferição da Conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns a espécie; Circunstancias: não destoa dos crimes dessa;

f) circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g) Consequências: não foram graves.

h) Comportamento das Vitimas: não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa.

A Vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação a segunda fase não incidem atenuantes, porém incide agravante de reincidência (autos n“. 22214-75.2016.811.0055 - Cód. 233395, Comarca de Tangara da Serra/MT), razão pela qual fixo provisoriamente a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumentos e de diminuição de pena. Desta feita, torno a pena Concreta no patamar de 01 (um) ano e 09(nove) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa. (...)”

Entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois o magistrado recrudesceu a reprimenda com relação aos antecedentes (autos n. 3607-31.2013.811.0051- cód. 78761), em 06 (seis) meses, fração superior a 1\6 (um sexto) para a circunstância negativa por ele reconhecida.

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico a fração de 1\6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante.

Neste sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]
(HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Quanto a segunda fase, não incide atenuante, contudo, incide a agravante da reincidência (autos n. 22214-75.2016.811.0055 - Cód. 233395), por isso aumento a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias.

Já na terceira fase, não incidem causas de aumentos e de diminuição de pena.

Neste aspecto, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias.

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso e procedo a readequação do
quantum
fixado da pena-base, obtendo a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias com relação ao delito de receptação, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020